Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730977-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO AURELIO LUSTOSA COSTA, ANA CAROLINA BESSA LINHARES, WALDEMIR JOSE DOS SANTOS APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a parte autora, ora apelante, para se manifestar sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais aparentemente mostram-se desconexas do conteúdo decisório vergastado; o que, em última análise, poderá acarretar o não conhecimento do recurso de apelação interposto (art. 932, III, do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator